Tribunal: TJES
Processo: 5001331-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

2.
O ente municipal recorrente sustenta a existência de matéria de ordem pública, consubstanciada no excesso de execução, ao argumento de que o proveito econômico, base de cálculo da verba honorária, foi apurado incorretamente, o que resultaria em valor executado superior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão a ser dirimida consiste em verificar se a alegação de excesso de execução, não arguida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, pode ser analisada em momento posterior, ou se a matéria se encontra acobertada pelo instituto da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O excesso de execução é matéria de defesa a ser arguida pelo executado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo e na forma previstos na legislação processual (arts. 525 e 535 do CPC).

5.
Tendo o Município executado sido devidamente intimado para apresentar sua defesa e deixado transcorrer integralmente o prazo para tal, a posterior alegação de excesso de execução revela-se intempestiva, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria.

6.
A tese de excesso de execução não se classifica como matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença deve ser deduzida em sede de impugnação, sob pena de preclusão temporal. 2. A inércia do executado em impugnar os cálculos no momento processual oportuno impede a posterior rediscussão da matéria, por não se tratar de questão de ordem pública cognoscível de ofício."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 525, § 1º, e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.902.533/PA, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18-05-2021, DJe de 24-05-2021; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26-11-2019; STJ, REsp n. 1.985.436/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10-09-2024, DJe de 12-09-2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5008485-36.2022.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 20-06-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Apelação cível conhecida e desprovida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICIPIO DE VITORIA
contra a r. decisão de id. 14671558, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
deflagrado pelos patronos de
DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA
contra
MUNICIPIO DE VITORIA
, homologou os cálculos de id. 32485729 apresentados pelo exequente.

Em suas razões (id. 14671566), sustenta a parte recorrente, em síntese, que aduz matéria de ordem pública, a saber, a correção do valor executado a título de honorários advocatícios, porquanto o proveito econômico teria sido informado de forma errada pelo exequente, o que importaria em pagamento errôneo.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em id. 14671568 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001331-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICIPIO DE VITORIA
contra a r. decisão de id. 14671558, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
deflagrado pelos patronos de
DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA
contra
MUNICIPIO DE VITORIA
, homologou os cálculos de id. 32485729 apresentados pelo exequente.

Em suas razões (id. 14671566), sustenta a parte recorrente, em síntese, que aduz matéria de ordem pública, a saber, a correção do valor executado a título de honorários advocatícios, porquanto o proveito econômico teria sido informado de forma errada pelo exequente, o que importaria em pagamento errôneo.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões em id. 14671568 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que sobre o tema o c. Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.). No mesmo sentido:
“
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
” (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

Assim, conheço do presente recurso, porquanto cabível.

Superado este ponto, a despeito da argumentação empreendida pelo apelante, entendo que não merece prosperar.

Isto porque o Município executado foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (id. 14671555), contudo, o prazo decorreu integralmente sem manifestação, vindo a apresentá-lo em momento posterior, oportunidade em que deduziu tese de excesso de execução, visto que foi apresentado pelo exequente o montante de R$ 128.834,36 (cento e vinte e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), enquanto apontou como correto o valor executado de R$ 72.974,33 (setenta e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui meio de defesa do executado, no qual pode alegar as matérias previstas no art. 525, § 1° e 535 do CPC, contemplando, por exemplo, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, bem como excesso de execução, entre outros.

No caso dos autos, o executado, ora agravado, teve a oportunidade de deduzir a sua defesa em sua impugnação, todavia, não o fez no prazo, de modo que a sua inércia em fazê-lo em momento oportuno caracteriza a preclusão.

Cabe salientar que a preclusão um instituto processual que visa a assegurar a marcha regular e ordenada do processo, impedindo que as partes pratiquem atos já realizados ou que, por alguma razão, deveriam ter sido realizados em determinado momento processual, com a finalidade de evitar o retrocesso da atividade jurisdicional.

Neste ponto, é oportuno mencionar que
“O processo deve ser uma marcha para frente, não comportando o retorno às etapas já vencidas, em que não houve qualquer impugnação pelos sujeitos processuais atuantes no feito, em razão do fenômeno da preclusão”
(REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Deve-se reconhecer, portanto, que a tese recursal ora veiculada é matéria de defesa, cara à impugnação, impossível de ser reconhecida de ofício, o que foi reconhecido pelo Juízo ao afastar a tese, porquanto intempestiva a manifestação e preclusa a discussão.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA COMO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) “In casu”, o juízo “a quo” corretamente reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, no decisório alvo deste agravo, quando, também, determinou que o banco efetuasse a complementação do pagamento. E sem nada falar acerca da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pretende o banco neste recurso alegar excesso de execução por ausência de planilha de cálculos quanto ao valor remanescente a pagar. 2)
Na situação vertente, é de se reconhecer que se operou a preclusão temporal, na medida em que o banco apresentou intempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, restando superado o momento processual para se insurgir contra a importância estabelecida para pagamento.
Como se não bastasse, o peticionamento pelo pagamento voluntário seguido de questionamento de importância alvo de execução também implica a configuração de comportamento contraditório do banco agravante (“venire contra factum proprium”), o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro. 3)
Operando-se a preclusão temporal para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de se reapreciar os recálculos pretendidos pela parte executada.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que determinou a intimação da instituição financeira recorrente para efetuar o pagamento da quantia remanescente decorrente da venda do veículo objeto de ação de busca e apreensão (autos n .º 0009159-53.2015.8.08 .0030). (TJ-ES; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008485-36.2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)